Tribunal: TJSP
Processo: 1003212-03.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO E INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - DISPENSA COMO REQUISITO DA AÇÃO NO CASO CONCRETO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CONCEDIDO MANTIDO E CESSADO - EQUIVALÊNCIA À ALTA MÉDICA ADMINISTRATIVA - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA ORDENADO.
"Existentes nos autos documentos dando conta da concessão e cessação de benefício no âmbito administrativo da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO E INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - DISPENSA COMO REQUISITO DA AÇÃO NO CASO CONCRETO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CONCEDIDO MANTIDO E CESSADO - EQUIVALÊNCIA À ALTA MÉDICA ADMINISTRATIVA - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA ORDENADO.
"Existentes nos autos documentos dando conta da concessão e cessação de benefício no âmbito administrativo da Previdência em razão da causa de pedir formulada, tem-se por dispensado novo requerimento, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos".